Tribunal: STF
Processo: MS 23311
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-09
Data de publicação: 1999-12-09

Ementa:
EMENTA: Reforma agrária: desapropriação por utilidade
social: mandado de segurança indeferido.
1.  A produtividade ou não do imóvel é questão de fato
insusceptível de deslinde em mandado de segurança, ainda que ao
laudo do INCRA se pretenda opor vistoria ad perpetuam, cuja
homologação não vale por declaração jurisdicional de suas
conclusões.
2.  São constitucionais os arts. 6º e parágrafos da L.
8.293/93.
3.  É eficaz a notificação prévia da realização da
vistoria do imóvel rural feita apenas ao marido, e não também à
mulher, sobretudo se o varão é o administrador da propriedade.